Tribunal: TJMT
Processo: 1005041-24.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005041-24.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IVAN FELIX DA SILVA - CPF: 026.504.731-50 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVELIA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE SOCORRO. NÃO OCORRÊNCIA. HOSPITAL SOB O REGIME DE PORTA FECHADA. RECEBIMENTO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS. AUSÊNCIA DE PROVA

DE RISCO OU PERDA DE UMA OPORTUNIDADE. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É firme o entendimento jurisprudencial segundo o qual não opera contra a Fazenda Pública o efeito material da revelia, em referência ao art. 374, II, do Código de Processo Civil.

2.

Hipótese em que a parte buscou, sem o respectivo encaminhamento, o atendimento em hospital sob o regime de porta fechada, tendo que a aguardar a efetiva regulação.

3.

Ausência de elementos probatórios capazes de configurar a alegação de omissão de socorro e o dano moral.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
IVAN FELIX DA SILVA
contra sentença de improcedência tendo como objeto a reparação por danos morais em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões recursais, em suma, discorre que “
o hospital regional de Alta Floresta-MT - HRAF, adotou um sistema de protocolo de regulação, onde só entra para atendimento no HRAF. Pacientes regulados pelo sistema interno de regulação e/ou através do corpo de bombeiros.

De forma ilegal e em desacordo com qualquer legislação estadual, o Hospital Regional de Alta Floresta-MT tem negado sistematicamente atendimento ao recorrente que buscava socorro em suas instalações
”.

Afirma que “
a recusa em atender o recorrente por parte do Hospital Regional de Alta Floresta é inaceitável e indignante, demonstrando uma clara violação aos princípios da humanidade e da dignidade humana
”.

Verbera que “
o não atendimento emergencial no Hospital Regional de Alta Floresta-MT pode ser considerado um ato que desvirtua os princípios que norteiam a Administração Pública
”.

Ressalta que o Estado de Mato Grosso foi revel e reitera os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em razão do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005041-24.2023.8.11.0007

Polo Ativo

IVAN FELIX DA SILVA

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Cinge-se o direito controvertido na alegação de omissão de socorro do Hospital Regional de Alta Floresta, que não autorizou o atendimento ao autor, ora recorrente, por ser necessária a regulação ou mediante os serviços de atendimento móvel (no caso, citou-se o Corpo de Bombeiros), o que geraria o dever de indenizar na esfera do dano moral.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada, apesar de devidamente citada, deixou de comparecer à audiência de instrução, bem como de apresentar qualquer justificativa para sua ausência. Sendo assim, deve ser aplicado o disposto no art.20 da Lei n.o 9.099/95, e, em consequência, declaro a reclamada REVEL.

Todavia, a presunção de veracidade dos fatos, decorrente da revelia, não implica consequente acolhimento do pedido exordial, pois a revelia da parte reclamada apenas acarreta a aceitação como verdadeira da matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso.

Desse modo, a ausência de outros elementos e/ou fundamentos fáticos impede o reconhecimento do direito pleiteado pela parte reclamante, pois ausentes os elementos inerentes à responsabilidade civil, ante a falta de comprovação pela parte reclamante do que efetivamente ocorreu.

De toda forma, verifico que a parte reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes para melhor análise da demanda, isto é, não há indícios mínimos da suposta omissão de socorro informada na exordial.

Logo, no caso em tela, não restaram comprovados, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, ainda que minimamente, conforme o art. 373, inciso I, do CPC.

Portanto, considerando a insuficiência probatória, a improcedência do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
julgo improcedente
a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Primeiramente, é firme o entendimento jurisprudencial segundo o qual não opera contra a Fazenda Pública o efeito material da revelia, em referência ao art. 374, II, do Código de Processo Civil. (STJ, AR n. 5.407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 15/5/2019; REsp n. 1.666.289/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017).

Prossigo.

Em suma, a parte recorrente narra que, no dia 3/5/2023, sofreu um acidente com sua motocicleta ao chocar com um cachorro, foi socorrido por seu cunhado, mas, ao buscar atendimento junto ao Hospital Regional de Alta Floresta, teve a entrada negada, sendo informada que o “
hospital regional de Alta Floresta-MT - HRAF, adotou um sistema de protocolo de regulação, onde só entra para atendimento no HRAF. Pacientes regulados pelo sistema interno de regulação e/ou através do corpo de bombeiros”.

Não obstante os argumentos recursais, a narrativa fática e os documentos acostados mantêm o resultado de improcedência.

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde, em regra, objetivamente pela ocorrência destes danos, e só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em apreço, a responsabilidade civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6°, da Constituição Federal), mas, sim, da suposta inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública.

A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na
faute du service publique
, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, na hipótese, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço e tem a atração do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. Destarte, a Administração Pública somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FETO NATIMORTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6.o, da Constituição Federal, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece 04 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE n.o 136.861/SP).

2. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilização do ente público.

3. Recurso não provido. Sentença mantida.

(TJ-MT, N.U 1000805-09.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Como informado ao recorrente, o Hospital Regional de Alta Floresta é denominado de hospital de portas fechadas (fato incontroverso), em que o atendimento dos pacientes se dá por intermédio de outros serviços previamente autorizados. Logo, não há como impor uma conduta irregular do Hospital.

Por esse contexto, tem azo o fundamento do juízo
a quo
quanto à aridez probatória, pois, ainda que incontroverso que a parte foi atendida apenas com a chegada do Corpo de Bombeiros, não há prova da orientação citada pela parte recorrente nem a demora injustificada do hospital, uma vez que, repita-se, atua sob o regime de porta fechada.

Mesmo que não o fosse, sequer traz o prontuário médico, a fim de evidenciar um concreto risco ou quiçá a perda de uma oportunidade, inclusive a extensão do seu quadro, enquanto o atestado médico e o receituário nada ilustram por esse aspecto. Não há prova de uma demora excessiva tendo os critérios de urgência e emergência da saúde.

Veja-se o teor da declaração de atendimento do Corpo de Bombeiros Militar:

.

E os receituários:

.
.

.

A matéria jornalística apenas evidencia que não foi autorizada a entrada do atendimento, justamente pelo regime do hospital (portas fechadas) e a parte ficou aguardando sentada no local.

Por não ser um hospital considerado “porta aberta”, o seu acesso dependeria da busca das unidades pertinentes para a regulação, podendo, inclusive, ser uma unidade de atendimento aberto, o que não ocorreu, tendo a parte feito por conta própria.

No mesmo raciocínio:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO OCORRIDO EM HOSPITAL MUNICIPAL CONVENIADO AO SUS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO VERIFICADA – TEORIA DA ASSERÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO À SAÚDE REALIZADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL CONVENIADO AO SUS – INEFICIÊNCIA ESTATAL – ÓBITO DO NASCITURO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – PERDA DE UMA CHANCE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS AO ESTADO DE MATO GROSSO – EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA – NÃO APLICAÇÃO EM RELAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – EC N. 113/2021 – JUROS E CORREÇÕES NA OBSERVÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – APELO DO ESTADO PROVIDO E APELO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.

1 – À luz da Teoria da Asserção, adotada no CPC, as condições da ação são verificadas pelas assertivas da inicial, hipoteticamente consideradas verdadeiras, de modo que, havendo imputação de conduta ao Estado de Mato Grosso, como causa de dano narrado, verifica-se presente o pressuposto processual da legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

2 – A responsabilidade civil do Estado (em sentido genérico), seja ela por ato comissivo ou omissivo, não dispensa a necessária prova de seus pressupostos, incluindo o fato administrativo, o dano sofrido e o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão de agente público.

3 – Na espécie, a paciente gestante procurou atendimento médico, em hospital municipal conveniado à rede pública de saúde, em razão da gravidez e, mesmo constatado sangramento, recebeu tão apenas recomendação de repouso, sendo que posteriormente foi constatado o óbito fetal.

4 – Não pode presumir verdadeiros os fatos imputados ao Estado de Mato Grosso, em razão da ausência de contestação nos autos, diante da natureza indisponível do interesse público envolvido e não admissão de confissão ficta pela Fazenda Pública (art. 345, II, c/c art. 341, I, ambos do CPC), restando imprescindível a produção de provas aptas a corroborarem as assertivas iniciais.

5 – A correção monetária e os juros de mora devem ser calculados na observância das Súmulas 54 e 362 do STJ, dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, até edição da Emenda Constitucional n. 113, de 03 de dezembro de 2021.

6 – Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Apelação dos Autores da ação parcialmente provido.

(TJ-MT, N.U 0004133-79.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

SÚMULA DE JULGAMENTO

- RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA.

DEMORA NO ATENDIMENTO DO SUS. AUSÊNCIA DE PROVA DO AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUTOS QUE TRAMITARAM EM PRIMEIRO GRAU NA JUSTIÇA COMUM. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

[...]

5. Dano moral. A simples demora no atendimento pelo SUS, sem o agravamento do estado de saúde, por si só, não caracteriza dano moral. Haverá dano moral apenas quando a omissão do Estado gerar, comprovadamente, o agravamento do estado de saúde do paciente (N.U 1005961-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, publicado no DJE 27/10/2021 e TJ-MT - AC: 00181066020158110015, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023).

[...]

6. Honorários advocatícios. Processo que tramitou, em primeiro grau, na Justiça Comum. A jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sentido de que, quando o processo tramita, em primeiro grau, na Justiça Comum, e, após a interposição da apelação, o relator, no Tribunal de Justiça, declina da competência e determina a remessa dos autos à Turma Recursal (IRDR 85560/2016), os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser mantidos (N.U 1000388-03.2019.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023 e N.U 1000756-93.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).

7. Recursos conhecidos e não providos.

8. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, para cada parte recorrente, vedada a compensação.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

(N.U 1000934-97.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Não há, no caso em apreço, elementos a estabelecer a reparação por danos morais fundada em omissão de socorro.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a sentença prolatada.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024